Tribunal: CARF
Processo: 13609.720229/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720229/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
SÃO JOAQUIM FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
PROVA.
GLOSA
AFASTADA
Comprovado nos autos a área declarada a título de Área de Preservação
Permanente, deve ser afastada a glosa procedida e restabelecido o valor
declarado na DITR.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO
A comprovação da subavaliação do Valor da Terra Nua pelo lançamento fiscal
autoriza o arbitramento do Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços
de Terras, cabendo ao contribuinte comprovar por meio de Laudo Técnico no
termos da NBR 16.653-3, da ABNT o valor declarado ou a incorreção do valor
lançamento por meio do arbitramento. Ausente nos autos laudo de avaliação
que demonstre a irregularidade do valor arbitrado, deve ele ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a área de preservação permanente declarada
correspondente a 6.028,7ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720229/2007-41
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720229/2007-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
1) glosa da Área de Preservação Permanente – APP por falta de comprovação
após intimação. Consultado o IBAMA verificou-se declaração da APP em
ADA no ano de 1998 de 1.339,7ha, valor este que foi acolhido pela
Fiscalização como sendo o correto, glosando a diferença entre o declarado
(6.028,7ha) e o valor acima (1.339,7ha);
2) arbitramento do VTN por subavaliação. Em sua DITR/2004 o contribuinte
declarou um VTN de R$20,00/ha, valor bastante inferior ao coletado no
Sistema de Preços de Terras (SIPT) como praticado na região (R$ 100,00/ha),
procedendo-se ao arbitramento pois o contribuinte, intimado, não apresentou
laudo de avaliação que demonstrasse o valor declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
a) Quanto à Área de Preservação Permanente – APP: após analisar a
documentação dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu pela manutenção do lançamento eis que não houve apresentação do
ADA;
b) Quanto ao artbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, indica que a
Impugnação estaria confundindo os conceitos de “área tributável” e “valor da
terra nua tributável” e que, por isso, sua argumentação seria improcedente.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Além de repisar seus argumentos da Impugnação quanto ao Valor da Terra
Nua – VTN, acrescenta que, relativamente À apresentação do ADA, além de
já constar nos autos o ADA de 1998, teria apresentado também ADA
retificador em 2004, informando toda a Área de Preservação Permanente –
APP glosada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como vimos na exposição acima, a matéria posta a análise nestes autos se resume
à prova:
1) da Área de Preservação Permanente – APP;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720229/2007-41

2) do Valor da Terra Nua – VTN.
E para comprovar suas alegações, o Recurso Voluntário traz a exame novos
documentos às fls. 68 e seguintes que, por se tratarem de documentos destinados a contrapor ao
argumentos utilizados pelo Acórdão recorrido para a manutenção do lançamento devem ser aqui
acolhidos e analisados com fundamento no que dispõe a alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72.
E sendo simples caso de análise de provas, aplica-se o que determina o artigo 29,
do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Com esse mandamento em mente passo a analisar as provas trazidas aos autos
relativamente às matérias postas em análise.

Da Área de Preservação Permanente – APP
Alega o Recurso Voluntário que ao contrário do alegado pela Notificação de
Lançamento e também pelo Acórdão recorrido, a Área de Preservação Permanente – APP
declarada está de acordo com a ADA retificadora que, inclusive é corroborada pela Vistoria
realizada pelo IBAMA e que foi desconsiderada pelo Acórdão recorrido.
De início, devo registrar minha discordância com a simples desconsideração do
Laudo Técnico de Vistoria emitido pelo IBAMA e que consta ás fls. 33 dos autos ao argumento
de que ele “...não se reveste das formalidades normalmente exigidas para emissão de um
documento dessa natureza...”.
Ora, quais seriam essas formalidades? Estão previstas em alguma norma vigente?
Qual? E quais formalidade não foram atendidas?
A resposta a essas perguntas é importante para que se proporcione ao contribuinte
amplo direito de defesa a fim de que, em sede de recurso, possa acolher os argumentos do
Acórdão recorrido ou, caso com eles não concorde, refutá-los. Mas se as formalidades
descumpridas não são apontadas claramente, como se defender?
Além e ao lado disso, agora com apoio aos documentos trazidos para análise no
Recurso Voluntário, verifico que às fls. 68 dos autos o contribuinte anexa cópia autenticada do
ADA retificador relativo ao exercício 1998 registrado sob o no 3100022400-6 (exatamente o
número indicado pelo Laudo de Vistoria de fls. 33), onde consta quer a Área de Preservação
Permanente – APP do imóvel possui 6.028,7ha, exatamente conforme declarado pelo
contribuinte em sua DITR-2004.
Temos então dois documentos oficiais, o ADA e o Laudo de Vistoria do IBAMA
que atestam a Área de Preservação Permanente – APP declarada pelo contribuinte e, a meu ver,
aptos a afastar a glosa procedida, até mesmo porque o ADA em que se fundamentou a
Fiscalização para a indicação da área de 1.339,7ha para referia área ambiental foi retificado
conforme se verifica às fls. 68.
Assim, considerando as provas dos autos, acolho o Recurso Voluntário neste
ponto.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720229/2007-41

Do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto à contraposição relativa ao Valor da Terra Nua – VTN, diferentemente,
meu entendimento está em perfeita consonância com o Acórdão recorrido, de modo que, não
tendo o contribuinte trazido aos autos nenhuma prova ou laudo de avaliação que afaste o
arbitramento procedido, meu entendimento é pela sua manutenção
E para tanto, com respaldo no §3o, do art. 57 do Anexo II, do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343,
de 09/06/2015, abaixo reproduzo as razões de decidir do Acórdão recorrido quanto à matéria, as
quais faço minhas:
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN. entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2004, de RS l33.974,00 (RS
20.00 por hectare), foi aumentado para R$ 669.870,00 (RS 100,00 por hectare), valor
este apurado com base no menor valor apontado no SIPT/RFB. para as terras de campos
(aptidão agrícola), fornecido pela Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais,
para o município de Diamantina, consoante extrato do SIPT, às fls. l0.
A impugnante argumenta que o VTN declarado é maior que o arbitrado pela
fiscalização, usando a seguinte lógica: se o tamanho do imóvel rural é de 6.698,7ha e
nele existe uma área de (6.028,7ha de preservação permanente, a diferença. ou seja.
670,0ha seria a área tributável, no caso, correspondente a RS 204,42 por hectare.
A lógica pretendida pela impugnante não merece guarida, pois é demasiadamente
simplória para ser aplicada a um tributo cuja hipótese de incidência e base de cálculo Ó
complexa. justamente para atender aos princípios Constitucionais de progressividade e
seletividade, onde ticou determinado como função do tributo, o desestimulo e a
manutenção de grandes propriedades e de propriedades improdutivas (CF/88 - art. 153,
§ 4°. l). Assim, a impugnante confunde os conceitos de “área tributável" e “valor da
terra nua tributável”. A conceituação de Valor da Terra Nua - VTN - pode ser
encontrada no art 10 da lei 9.393/96 bem como no art. 32 do Decreto 4.382/2002
(regulamento do ITR), entendido como valor de mercado do imóvel. em primeiro de
janeiro de cada ano (data do fato gerador), excluídas as acessões artificiais
taxativamente enumeradas nos seus respectivos incisos.
Dessa forma, não há como concordar com o argumento utilizado pela impugnante.
Por outro lado., ao contribuinte é assegurada a possibilidade de demonstrar que o seu
imóvel, especificamente apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização
de VTN por hectare inferior ao constante do SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do
imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não obstante
os valores maiores eventualmente apontados no SIPT/RF B.
Enfim, poderia a autuada comprovar, por meio de documentação hábil, o valor fundiário
do imóvel, a preços de 01/01/2004.
No caso. constituiria documento hábil, nos termos da Norma de Execução Cofis no 03,
de 29 de maio de 2006, aplicável ao exercício de 2004 e posteriores, “Laudo Técnico de
Avaliação" emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente
anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR
14.653). principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas. demonstrando. de forma inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preços de 01/01/2004.
Entretanto, nenhum documento de prova foi apresentado. Desta forma, entendo que
cabe manter a tributação do imóvel com base no VTN de R$ 669.870,00 (RS 100,00 por
hectare). arbitrado pela fiscalização com base no SÍPT/RFB.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720229/2007-41

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a área de preservação permanente correspondente a 6.028,7ha.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital